Tribunal: TJSP
Processo: 2023926-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EXECUÇÃO – É impenhorável veículo utilizado no exercício de atividade profissional do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC/2015, sendo ônus do devedor a comprovação de que referido bem é necessário para o exercício de sua profissão – Como: (a) a prova produzida pela parte agravante é insuficiente para demonstrar a relação de dependência entre o veículo indicado à penhora e o exercício

Ementa:
EXECUÇÃO – É impenhorável veículo utilizado no exercício de atividade profissional do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC/2015, sendo ônus do devedor a comprovação de que referido bem é necessário para o exercício de sua profissão – Como: (a) a prova produzida pela parte agravante é insuficiente para demonstrar a relação de dependência entre o veículo indicado à penhora e o exercício de sua atividade – produtor de cogumelos - e nem restou comprovado que o veículo é empregado na entrega do produto vendido a seus clientes, , (c) em situação em que há notícia nos autos da existência de outros veículos em relação aos quais a parte devedora realizou a mesma alegação de impenhorabilidade, nos termos do art. 835, V, CPC, sem que realizasse prova de suas alegações; (d) de rigor a manutenção da r. decisão agravada que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do veículo constrito Mercedes Benz, 311CDISTREETC, placa FHN8508, nos termos do art. 833, V, do CPC - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.